Tribunal: TJDFT
Processo: 0715604-42.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PROFESSORA. POSSIBILIDADE DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO DE PERÍODO VINDICADO COMO ATIVIDADE PRÓPRIA DE MAGISTÉRIO. REQUISITOS LEGAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS APTAS À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE ABONO DE PERMANENCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

2. A parte autora defende o reconhecimento dos períodos em que exerceu a as atividade docente, durante os anos 01/10/1994 a 11/09/2000, no Instituto Tecnológico de Brasília como efetivo exercício de magistério, condenando o réu a conceder a Aposentadoria Especial ao autor, nos termos do art. 6o da EC no 41/2003 com redação dada pela EC no 47/2005 c/c art. 40 §5o da Constituição Federal, bem como para reconhecer o direito do autor de receber o abono de permanência.

3. Assiste parcial razão à recorrente. No caso, o Distrito Federal indeferiu a averbação de tempo de serviço especial, como efetivo magistério, à autora, durante o período em que essa se encontrava contratada pelo o Instituto Tecnológico de Brasília (ID 18209179 - Pág. 12), sob o argumento de que tal estabelecimento não consta como fornecedor de educação básica no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, em desacordo com a exigência do parágrafo único do 22 da Lei distrital n.o 769/2008.

4. Contudo, a Carteira de Trabalho especifica que o Instituto Tecnológico de Brasília contratou a autora para o cargo de “professora primária” durante todo o período vindicado (ID 18209178).

5. As fotos de ID 18209178, a declaração de ID 18209178 - Pág. 9 e as publicações de Diário Oficial do Distrito Federal juntadas aos autos também comprovam a atuação da autora como professora de educação básica durante o período em evidência, na forma da exigência fixada pela Lei Complementar n.o 769/2008 do Distrito Federal e do artigo 40, §5o, da CRFB/1988.

6. Ressalta-se que a Ordem de Serviço n.o 45, de 27 de agosto de 1998, do Departamento de Inspeção do Ensino/SSE/DF, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal de 01/09/1998, aprovou o Regimento Escolar do Centro de Ensino Escolar Agnaldo Dantas, mantido pelo réu, e revogou a Ordem de Serviço n.o 98/DIE de 03 novembro de 1995, o qual aprovava o Regimento Escolar anterior.

7. Ademais, a Portaria n.o 89, de 25 de outubro de 1995, da Secretaria-Adjunta de Educação do Distrito Federal, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal de 31/10/1995, validou os atos anteriores praticados pelo Centro de Ensino Escolar Professor Agnaldo Dantas, mantido pelo Instituto Tecnológico de Brasília.

8. Lado outro, conforme as provas dos autos, o tempo de contribuição demonstrado no documento de ID 18209179 - Pág. 7 não se mostra suficiente para a condenação do réu a obrigação de pagar abono de permanência.

9. Destarte, merece parcial reforma a sentença vergastada para condenar o Distrito Federal à obrigação de averbar a contribuição paga pela autora durante o período de 01/10/1994 a 11/09/2000 como atividade própria de magistério.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

11. Sem condenação ao pagamento de custas adicionais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.